Tribunal: TJES
Processo: 0001189-90.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-90.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: DENIZE MEZADRI DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEIS N. 1.865/2012 E 1.969/2013. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA. FÉRIAS DE 45 DIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, não foi desconstituída, uma vez que o vencimento da servidora não é exorbitante.

2. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não foi expressamente nem tacitamente revogada pelas Leis n. 1.865/2012 e 1.969/2013.

3. O servidor faz jus ao recebimento de férias de 45 dias, conforme o art. 62, I, da Lei nº 1.969/2013, e ao pagamento de 1/3 sobre tal período, observado o quinquênio prescricional.

4. Não configurada a sucumbência recíproca, uma vez que a prescrição parcial dos créditos não foi objeto de pedido autônomo.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001189-90.2021.8.08.0062

Apelante:

Município de Piúma

Apelado:

Denize Mezadri de Almeida

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Piúma contra a sentença de id. 10464745, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Denize Mezadri de Almeida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da apelada ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como determinou o pagamento das diferenças devidas quanto às férias anuais e ao adicional de 1/3, com base em 45 dias, observado o quinquênio prescricional.

Nas razões recursais de id. 10464756, o Município de Piúma alega em síntese que (a) a apelada não comprovou os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (b) a Lei n. 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis n. 1.865/2012 e 1.969/2013, que incorporaram a gratificação à remuneração dos servidores; e (c) a sentença merece reforma para julgar improcedentes dos pedidos da apelada.

Contrarrazões apresentadas no id. 10464759.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que a impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apta a elidi-la.

No caso, o Município se limita a apontar o valor do vencimento recebido pela servidora, fato que não é capaz de desconstituir o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau, notadamente porque o vencimento não se revela exorbitante, motivo pelo qual rejeito a impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

Quanto à alegação de revogação da Lei nº 1.345/2007 pelas Leis nºs 1.865/2012 e 1.969/2023, estabelecem os §§1º e 2º, da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) que:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

Com isso, da análise detida das leis suscitadas, verifico que não houve revogação expressa da Lei nº 1.345/2007, tampouco revogação tácita, pois a Lei nº 1.865/2012 apenas consignou em seu art. 49, §3°, que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido de valor específico de acordo com o que dispõe a lei da estrutura administrativa do Município de Piúma’’
, da mesma forma, fez a Lei nº 1.969/2013 ao estabelecer que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido percentual específico calculado com base no vencimento do cargo comissionado que ocupará, conforme o disposto no Anexo IV desta Lei’’
.

Todavia, ao analisar as funções gratificadas regidas pela Lei nº 1.969/2013 apenas consta a diretoria de escola, sem excluir, expressamente, o benefício estipulado pela Lei nº 1.345/2007, conferido aos professores em regência de classe. Destaco, ainda, o atestado da procuradoria legislativa reconhecendo a vigência do texto da Lei nº 1.345/2007.

Além disso, o art. 94, da Lei nº 1.865/2012, ao dispor sobre a revogação das disposições em contrário, não inclui a Lei nº 1.345/2007. Veja-se:

Art. 94. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis 775 de 20 de maio de 1999, 779 de 31 de maio de 1999, 806 de 26 de outubro de 1999, 1.077 de 20 de fevereiro de 2004, 1.078 de 20 de fevereiro de 2004, 1.213 de 30 de março de 2006, 1.419 de 05 de março de 2009, e 1.526 de 31 de dezembro de 2009.

Via de consequência, é induvidoso o direito do servidor à gratificação prevista, de maneira que o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias devem ser mantidos, em conformidade com a sentença impugnada.

A despeito da alegação do Município de que não deve ser condenado ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, o inc. I do art. 62 da Lei nº 1.969/2013 dispõe que:

Art. 62 - Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I- 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

O juízo
a quo
entendeu por ‘’
DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016’’,
de maneira que, diante da confirmação do direito do servidor municipal ao recebimento da gratificação prevista pela Lei nº 1.345/2007, bem como de que o pagamento das férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias que lhe é de direito, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito de recebimento dos anos anteriores, observando o quinquênio prescricional.

Trata-se de título ilíquido, sendo que a definição do
quantum
devido está condicionada à fase de liquidação de sentença, momento no qual será verificado se o valor que deveria ter sido pago foi, de fato, quitado pelo Município no ano de 2021.

O Município se insurge, ainda, quanto à condenação aos honorários advocatícios, por entender que o reconhecimento da prescrição denota sucumbência recíproca. No entanto, verifico que não houve pedido, na inicial, quanto ao lapso temporal a ser abrangido pela condenação imposta na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento parcial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.